Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Fraude em negociação de veículo pela internet. Depósito em conta de terceiro. Responsabilidade civil. Dever de restituição. Enriquecimento sem causa. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores transferidos em razão de fraude na compra de veículo anunciado em plataforma digital. 1.1. O autor realizou depósito de R$ 9.000,00 em conta de titularidade da apelada, após negociação com terceiro fraudador. 1.2. A ré alegou não ter recebido os valores e que sua conta foi utilizada indevidamente por terceiros após clonagem de aplicativo de mensagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da titular da conta bancária que recebeu valores oriundos de fraude, ainda que não tenha participado diretamente do golpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação da ré de que a conta estava inativa ou bloqueada não se sustenta diante das transações bancárias registradas.
4. A ré não demonstrou ter adotado medidas eficazes para impedir o uso indevido da conta por terceiros, tampouco comprovou a alegada perda de acesso.
5. Comprovado o depósito de R$ 9.000,00 na conta da apelada, bem como a movimentação da quantia no mesmo dia, com transferência a terceiro, os valores devem ser restituídos ao autor/apelante, nos termos do 884 do CC.
6. A ausência de dolo ou de demonstração de conluio com os fraudadores não afasta o dever de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §2o; 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §1o; 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001014, 0705245-27.2024.8.07.0005, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 20/05/2025, DJe 30/05/2025